Tribunal: TJDFT
Processo: 0743033-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0743033-47.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRE LUIS GUEDES MAGALHAES DECISÃO A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela afetação do Recurso Especial 1.937.821 para julgamento pelo rito dos recursos especiais repetitivos. A questão submetida a julgamento resultou assim ementada: Tema 1.113 – “Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para fixação da base de cálculo do ITBI”. Tendo em vista que a questão de fundo dos presentes autos refere ao objeto da controvérsia no mencionado REsp, suspenda-se, conforme determinado pela Corte Superior. Retire-se o processo da pauta de julgamento de 07.12.2021. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito